Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-48.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700177-48.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO IMPETRADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança contra acórdão da 1a Turma Recursal no processo 0710617-26.2021.8.07.0016, de minha relatoria, que indeferiu a gratuidade de justiça. Pede liminar com o objetivo de suspender os efeitos do ato impugnado e que lhe seja concedida a ordem para declarar a nulidade do acórdão e deferida a gratuidade de justiça. Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se o entendimento de que o Presidente de órgãos colegiados é a autoridade coatora para fins de Mandado de Segurança, o que se aplica inclusive aos casos em que se impugna decisão judicial (RMS 40367 / MG 2013/0001508-9 Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141). Assim, a autuação deve ser corrigida para que conste como autoridade coatora o Presidente da 1a. Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Quanto à competência para o processamento do feito, não há na Lei n. 9.099/1995, nem nas leis que compõem o sistema dos juizados especiais (Lei n. 12.153/2009 e suas alterações) previsão de mandado de segurança, o que se mostra compatível com a ordem constitucional de estabelecer um procedimento de baixa complexidade (art. 98 da CF). A orientação que tem prevalecido é a de que é incabível tal remédio processual neste sistema: Neste sentido o Supremo Tribunal Federal: "O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes. II – Agravo regimental improvido." (AI 857811 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013)". Todavia, o exame da competência é pressuposto processual que se coloca, inclusive, para a decisão de inadmitir o feito. Assim, passa-se ao exame deste pressuposto. Ante a ausência de um órgão de cúpula com competência para processar e julgar os feitos que tramitam nos juizados especiais, o STF entendeu que a Lei Complementar n. 35/1977 é aplicável aos juizados especiais, entendendo-se as Turmas Recursais, como detentora da competência similar à dos tribunais em relação às causas que aqui tramitam, deferindo-se a elas a competência prevista no referido dispositivo: “Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente: .... VI – julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. Esta orientação do Supremo Tribunal Federal tem prevalecido: “EMENTA: Competência: Turma Recursal dos Juizados Especiais: mandado de segurança contra seus próprios atos e decisões: aplicação analógica do art. 21, VI, da LOMAN. A competência originária para conhecer de mandado de segurança contra coação imputada a Turma Recursal dos Juizados Especiais é dela mesma e não do Supremo Tribunal Federal (MS24691QO, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) do acórdão: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Publicação: 24/06/2005) Ao disciplinar o funcionamento das Turmas Recursais, por meio da Resolução n. 20/2021 o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios instituiu o órgão denominado Turmas Recursais Reunidas e estabeleceu a sua competente para casos como o presente. “Art.19. Compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar, nas situações definidas neste Regimento: III - mandado de segurança contra atos do presidente das Turmas Recursais Reunidas, de turma recursal e de quaisquer de seus membros; A regra regimental não afronta o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema, mas, ao contrário, confirma-o, abarcando a competência antes definida como das turmas, em uma espécie de especialização. Nesta nova configuração devem ser observados os critérios do art. 2o. da Lei n. 9.099/1995, como a simplicidade e a celeridade, imprimindo-se frequência de sessões que não destoe das demais turmas recursais, como condição de manutenção daqueles princípios e da coerência sistêmica. Neste quadro, reconhece-se a competência das Turmas Recursais Reunidas para processar os mandados de segurança contra ato colegiado das turmas recursais. Quanto ao mérito, a discussão diz respeito a alegado direito líquido e certo que teria sido violado pelo acórdão impugnado. Contudo, há óbice ao prosseguimento deste feito. O mandado de segurança é reservado a impugnar ato ilegal ou abusivo de autoridade (art. 5o., LXIX da CF). Quanto aos atos de autoridade judicial, pela sua própria natureza já estão acobertados pelo contraditório de modo que a ilegalidade ou abusividade já se encontra sob sindicância. Assim, é que a Lei 12.016/2009, como regra, exclui os atos judiciais de discussão em mandado de segurança: “Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: ................ II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III – de decisão judicial transitada em julgado.” O recurso inominado já é dotado de efeito suspensivo. De igual forma, o agravo de instrumento é dotado de liminar que permite, dentre outras providências, a suspensão do ato impugnado, de modo que não resta recurso sem efeito suspensivo a justificar a utilização do mandamus. De outra parte, as decisões com trânsito em julgado já têm a garantia constitucional da imutabilidade (art. 5o., inciso XXXVI, da Constituição Federal). Assim, a utilização do mandado de segurança para impugnar ato judicial é reservado a hipótese excepcionalíssima de demonstração do caráter teratológico da decisão impugnada. Alie-se a este quadro a determinação constitucional de prestigiar a simplicidade para concluir que a utilização do mandado de segurança é incompatível com o sistema processual destinado às causas de menor complexidade, como declarou o Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral: CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE TUTELA LIMINAR NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ANTECIPA OS EFEITOS DA TUTELA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR PELA TURMA RECURSAL. REPERCUSSÃO GERAL. (RE576847, RG, Relator(a): Min. EROS GRAU Publicação: 01/08/2008) O ato apontado pelo impetrante como violador de direito líquido e certo está resguardado pela imutabilidade da coisa julgada, o que o torna impassível de modificação. Ainda que fosse possível algum recurso, não há qualquer indicação de teratologia no indeferimento de gratuidade de justiça ao autor, servidor público federal. Assim, não se vislumbra teratologia nem qualquer hipótese legal que autorize a discussão da matéria por via do Mandado de Segurança. ISTO POSTO, em face do que dispõe o art. 485, inciso I, do CPC, rejeito liminarmente a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação do mérito. Corrija-se a autuação. Custas, pelo impetrante. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito